Tribunal: STF
Processo: RE 1291225
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 10, p. 2):
    “Recurso inominado. Reconhecimento do direito do auxílio alimentação de servidor público afastado em razão de ter sido requisitado para o serviço eleitoral. Legalidade da extensão do auxílio-alimentação ao servidor afastado, requisitado pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 6.999/82. Sentença mantida, Recurso desprovido”. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, além de afronta ao princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7-8):
    “No acórdão consta que deve prevalecer o disposto no art. 9º da Lei Federal e o raciocínio simplificado que "a requisição não poderá excluir o auxílio alimentação que o servidor receberia, caso não fosse requisitado pela Justiça Eleitoral, pois haveria evidente prejuízo ao servidor, já que se trata de requisição em relação a qual o servidor não tem a prerrogativa de recusa".
    Não obstante, o tema central é no tocante a interpretação do art. 9º da Lei Federal n. 6999/82 à luz do princípio federativo e a possibilidade do Poder Judiciário aumentar a remuneração por isonomia. 
    Acerca da interpretação do art. 9º da Lei Federal 6.999/82, como bem foi sustentado em contestação, o dispositivo fala "direitos e vantagens" não estando aí incluído verbas indenizatórias transitórias, como é o auxílio alimentação. 
    Acerca da interpretação do art.9º da Lei Federal 6.999/82, como bem foi sustentado em contestação, o dispositivo fala "direitos e vantagens" não estando aí incluído verbas indenizatórias transitórias, como é o auxílio alimentação. 
    (...)
    O fundamento da decisão é que a legislação federal (art.22 da lei 8460/92, com redação dada pela lei n. 9527/97) dispõe expressamente ao pagamento aos servidores públicos federais (civis) 
    Por sua vez, a Resolução/TSE nº 19.966 ratifica que o auxílio alimentação é devido aos servidores ativos, ainda que cedidos. Todavia, apenas aos federais ou servidores das demais pessoas jurídicas de direito público, estes últimos desde que ocupantes de funções comissionadas na Justiça Eleitoral, poderia haver o pagamento, como restou decidido pelo TSE no processo administrativo nº 18.089. 
    Assim, o TSE, no processo administrativo nº 13637, já decidiu que sequer poderia ser encaminhado projeto de lei para contemplar o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores municipais e estaduais cedidos à justiça especializada: 
    (...)
    Logo, caso houvesse a interpretação que as pessoas jurídicas de onde os servidores públicos fossem oriundos seriam as responsável pelo pagamento das hipóteses não abarcadas pelo TSE (que realiza os pagamentos dos auxílios aos cedidos da justiça federal) haveria menção expressa nas decisões. E o fato de não ter havido é justamente porque o art. 9º da Lei Federal nº 6.999/82 "deve ser interpretado à luz do princípio federativo, reconhecendo-se a prevalência da legislação estadual relativa ao regime jurídico dos servidores públicos paulistas". Sendo assim, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, II, c, norma de reprodução obrigatória aos Estados destaca que é de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo normas referentes ao regime jurídico de seus servidores públicos”. 
    A Presidência do Colégio Recursal de Assis do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que a Turma de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 7, p. 1-3):
    “Trata-se de “recurso inominado” interposto contra a r. sentença de fls. 120/123 que julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo o direito de recebimento do auxílio alimentação e para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento dos auxílios-alimentação, correspondente à R$ 3.820,00.
    Insurge-se a recorrente, aduzindo a legalidade da supressão do benefício, o caráter indenizatório da vantagem postulada, que não se incorpora aos vencimentos, bem como a responsabilidade da União pelo pagamento de tal benefício (fls. 129/141). 
    (...)
    Com efeito, a requisição de servidores para a Justiça Eleitora possui previsão na Lei Federal n.º 6.999/82, a qual preconiza em seu artigo 9º: 
    (...)
    De igual forma, o Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/65), estabelece em seu artigo 365 que: 
    (...)
    Dessa forma, a requisição operada pela Justiça Eleitoral, de caráter irrecusável, não pode gerar prejuízo ao servidor requisitado, devendo ser conservados os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego, por disposição legal. 
    No que tange ao confronto de normas, entendo que embora a Lei Estadual n.º 7.524/91, que trata do auxílio-alimentação dos servidores da administração estadual, negue o pagamento para o ‘servidor afastado para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer natureza junto a órgãos ou entidade da Administração Centralizada ou Descentralizada da União, de outros Estados ou dos Municípios (art. 4º, IV)’, a Lei n.º 6.999/82, federal e, portanto, superior, trata especificamente dos casos de requisição pela Justiça Eleitoral em seu artigo 9º, supracitado, de modo que deve prevalecer esta última, não podendo a lei estadual afastar do servidor o auxílio alimentação. (grifei)
    No mais, consigno que, conquanto o servidor esteja em efetivo exercício em outro órgão, não se pode fazer distinção entre as verbas de caráter remuneratório ou indenizatório”. 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 6.999/1982 e Lei Estadual 7.524/91). 
    Desse modo, a discussão referente à natureza jurídica do benefício, bem como à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.560-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 969.769-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016). 
    Destaco, em caso específico ao ora em exame, o seguinte trecho da ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.151.515, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 24.08.2018:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REQUISITADO PARA PRESTAR SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNTO AO ESTADO. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA”. 
    Ressalte-se, ainda, que a Turma Recursal não decidiu a causa com base no princípio da isonomia, mas com apoio na interpretação de legislação infraconstitucional para reconhecer o direito ao benefício pleiteado. A respeito, veja-se o seguinte julgado:
    “(...) 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente” (...) (ARE 1.236.483-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.06.2020). 
    Não há que se falar, portanto, em violação ao art. 61, § 1º, II, c, da CF ou em aplicação da Súmula 339 do STF, ao caso, porquanto não se trata de ausência de legislação específica, mas de interpretação dada pelo acórdão recorrido aos dispositivos legais pertinentes. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 4), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente